Tribunal: STF
Processo: HC 228023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. L. M., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 717.980/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 214 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o pedido não foi conhecido. No entanto, foi concedida a ordem de ofício, para estabelecer a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal em razão da manutenção de dois vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime) na dosimetria da pena e da fixação do regime prisional fechado em ofensa a Súmula 719/STF



    Requer, ao final,



    “(a) afastar e excluir as circunstâncias judiciais remanescentes da sentença condenatória (circunstâncias e consequências do crime), reduzindo ao mínimo legal a pena-base e, consequentemente, readequá-la definitivamente; 



    (b) revisar e diminuir os critérios numéricos (ou percentual) da pena-base do Paciente, no sentido de observar o patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, readequando-a de forma definitiva; e 



    (c) subsidiariamente, alterar o regime prisional para início do cumprimento da pena prisional em regime semiaberto, ex vi do art. 33, §2º, “b” do Código Penal e da Súmula 719/STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TESE DE AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - In casu, a Corte de origem apreciou concretamente as circunstâncias desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "tendo agido aproveitando-se do ambiente doméstico e privado da família", uma vez que o paciente, padrasto da vítima, praticava o crime quando a mãe da ofendida saía para trabalhar, incorrendo em abuso de confiança, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    IV - Na hipótese, não há bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que sua análise desfavorável se deu em razão do modus operandi empregado na execução do crime, enquanto a majorante específica prevista no art. 226, II, do Código Penal, foi aplicada em razão da condição de padrasto da vítima. Precedentes. 



    V - Sobre as consequências do crime também houve justificativa concreta e muito bem ponderada pelo v. acórdão verberado, eis que a vítima teve sua rotina e desenvolvimento alterados pela violência sofrida, evidenciada na audiência, no relatório do Criar e nas declarações testemunhais. "O trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos justifica a valoração negativa das consequências do crime" (AgRg no REsp n. 1.625.571/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017). 



    VI - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    VII - No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada (um ano dois meses por cada circunstância judicial negativada), porquanto existe motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    VIII - O regime prisional fechado foi mantido, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais, inclusive, ensejaram a exasperação da basilar, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Quanto ao regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça realçou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias do crime são negativas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente